Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-80.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017225-80.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ALDO DOMINGOS DOS PASSOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALDO DOMINGOS DOS PASSOS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 103407497):
“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR INATIVO – INCAPACIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO - APOSENTADORIA PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
2. A implementação da integralidade dos proventos do Apelante (revisão de sua aposentadoria) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito. Não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à revisão dos proventos.”
(TJMT, ApCiv. n. 1017225-80.2018.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação cível interposta por ALDO DOMINGOS DOS PASSOS, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que os fundamentos contidos no acórdão violam “(...) diretamente as disposições contidas na Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo art. 40, 1o, I, da Constituição Federal e artigo 152, inciso II, §2° da LC 555/2014, bem como encontram-se em total divergência do entendimento jurisprudencial manifestado pelo Excelso Pretório Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios quanto ao tema”, uma vez que “(...)no presente caso deve ser aplicada a chamada relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que em se tratando prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação”.
Defende que “(...) a Administração Militar deveria ter transferido ex officio Recorrente com proventos integrais no posto hierárquico a que exercia na época, 20/08/2000 ou seja, para a graduação de 3o Sargento PM de forma automática por se tratar de um direito adquirido, vez que a legislação em vigor naquela época assim determinava, agora se a Administração ficou inerte, isso não corresponde uma negativa e, por este motivo, não há que falar que o direito do Recorrente prescreveu ao argumento de que deveria ter buscado a tutela jurisdicional dentro de cinco anos, já que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio, anterior a propositura da ação quando não tiver sido negado pela Administração”, arguindo ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, devendo ser aplicados os regramentos estaduais em discussão, quais sejam, “(...) art. 213, inciso I, § 1o, da Lei Complementar no. 04/1990; Artigo 224, inciso II, Artigo 225, Artigo 226, §1o e §2o, inciso III da Lei Complementar 26 de 13 de Janeiro de 1993; Artigo 119, II; Artigo 121, II, §2o, II da Lei Complementar no 231 de 15 de dezembro de 2005 e o Artigo 152, inciso II, §2° da LC 555/2014”.
Recurso tempestivo (id. 107177962) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 107077977).
Contrarrazões em id. 109664488.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que o recorrente pretende a reforma do acórdão ao argumento de que a decisão objurgada violou a súmula 85 do STJ.
Ocorre que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, aos artigos 224, II, 225, 226,§§1o e 2o,III, da Lei Complementar Estadual no 26/1993, bem como aos artigos 119, II, 121, II, §2o, II, da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e ao artigo 152, II, §2o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e 40, 1o, I, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 518 do STJ e 280 do STF), do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça